Tribunal: TJMT
Processo: 1023075-93.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1023075-93.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[APARECIDO SABINO VIEIRA - CPF: 083.480.428-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
Ementa:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a parte reclamante alega a inexistência de relação jurídica, mas o agravado comprova a cessão do crédito, prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, tampouco a inexigibilidade dos débitos.

2. Nega-se provimento ao Agravo Interno.
R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Aparecido Sabino Vieira, em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado.

O agravante pleiteia a reforma integral da decisão monocrática proferida, sob o fundamento de que foi baseada em provas unilaterais, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito questionado e a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024